Tribunal: STF
Processo: RHC 243806
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE UM TERÇO. CRIME PRATICADO DURANTE MONITORAMENTO POR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA IMPOSTO EM OUTRA AÇÃO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Mateus Lourenço da Silva, em 13.6.2024, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 20.5.2024, desprovido o Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 850.653.



O caso



    2. Consta do processo que, em 18.7.2022, o recorrente foi condenado às penas de três anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, e trezentos e trinta e três dias-multa, pela prática do crime previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes minorado).



    3. Interposta apelação pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento ao recurso, para afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fixando as penas em cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. POSSIBILIDADE. AGENTE QUE, MUITO EMBORA PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES, EXERCIA O MERCADEJO DE ENTORPECENTES COM HABITUALIDADE. APELADO QUE POSSUI OUTRA AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, TENDO SIDO PRESO EM FLAGRANTE NO PRESENTE FEITO CERCA DE 6 (SEIS) MESES APÓS AQUELE PRIMEIRO FATO, QUANDO, INCLUSIVE, ESTAVA UTILIZANDO TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. ADEMAIS, PROVA ORAL E NATUREZA DA DROGA (37 PEDRAS DE CRACK) QUE REFORÇAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E A INAPLICABILIDADE DA BENESSE. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. MINORANTE AFASTADA. DOSIMETRIA READEQUADA. 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 5, e-doc. 5).



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 850.653 no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.10.2023, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, concedeu a ordem para restabelecer a sentença.



    Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram acolhidos apenas para sanar omissão.



    A defesa interpôs agravo regimental, pretendendo a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em grau máximo. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo, nestes termos:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MODULAÇÃO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    2. No caso, compulsando a sentença, verifica-se que o juízo singular modulou em 1/3 a sobredita causa de diminuição de pena em razão de o agravante estar ‘de tornozeleira eletrônica no momento em que executava a prática delitiva, demonstrando maior intensidade no dolo de sua conduta [...]’ – e-STJ fl. 25. Com efeito, ‘o fato de [ele] ter praticado o delito estando sob monitoramento eletrônico devido à prisão em outro processo é fundamento idôneo para modular a fração do benefício legal, pois denota descaso com a Justiça’ (AgRg no REsp n. 2.044.306/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.). 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 78).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “embora o paciente seja primário, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa, o STJ, por sua Sexta Turma, manteve a fração de diminuição em patamar inferior ao máximo em virtude de o paciente estar de tornozeleira eletrônica no momento dos fatos” (fl. 3, e-doc. 87).



    Sustenta que “o fato de o Paciente se encontrar sob monitoramento eletrônico não possui qualquer relação com os requisitos exigidos para concessão da causa de diminuição” (fls. 3-4, e-doc. 87).



    Argumenta que, “dada a insuficiência da motivação e a violação do postulado da proporcionalidade e legalidade contidas e endossadas pelo acórdão do STJ, há de ser reconhecida a sua ilegalidade, a fim de aplicar a minorante especial no patamar máximo de 2/3” (fl. 4, e-doc. 87).



    Estes os pedidos: 



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo de 2/3” (fl. 5, e-doc. 87).



    6. Em contrarrazões, o Ministério Público de Santa Catarina postulou o desprovimento do recurso ordinário.



    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso, nestes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NÃO CONHECIMENTO. MANDAMUS IMPETRADO PARA ATACAR ACÓRDÃO QUE PROVEU A APELAÇÃO MINISTERIAL. INADEQUAÇÃO. 



    CONDENAÇÃO POR OFENSA AO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. REVISÃO DA DOSIMETRIA, A PARTIR DA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006, NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO IMPRÓPRIA NA VIA ELEITA. 



    PERCENTUAL ADOTADO DE FORMA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECORRENTE QUE SE ENCONTRAVA SOB MONITORAMENTO ELETRÔNICO, EM VIRTUDE DE OUTRO PROCESSO, QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE PELA PERPETRAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. 



    PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 113).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. No acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça manteve a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de um terço, por ter o recorrente cometido o crime durante o monitoramento por tornozeleira eletrônica imposto em outra ação penal:



    “Com efeito, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



      É evidente, portanto, que o benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, ou seja, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, e não os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.



    Na hipótese, compulsando a sentença, verifica-se que o juízo singular modulou a sobredita causa de diminuição de pena para 1/3 em razão de o agravante estar ‘de tornozeleira eletrônica no momento em que executava a prática delitiva, demonstrando maior intensidade no dolo de sua conduta [...]’ – e-STJ fl. 25. 



    Com efeito, ‘o fato de [ele] ter praticado o delito estando sob monitoramento eletrônico devido à prisão em outro processo é fundamento idôneo para modular a fração do benefício legal, pois denota descaso com a Justiça’ (AgRg no REsp n. 2.044.306/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.). 



    Entendi, portanto, não haver flagrante ilegalidade no caso dos autos, constatada de plano para conceder, a maior, a fração da indigitada redutora. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    É o voto” (fls. 2-3, e-doc. 78).



    10. Não se comprova, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que, “presentes os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada” (HC n. 19.856-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.11.2013).



    No convencimento motivado do magistrado de primeira instância, consolidado a partir da análise das provas especificadas e constantes do processo, foram consideradas circunstâncias concretas da conduta praticada pelo paciente para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de um terço, não se evidenciando ilegalidade na decisão, menos ainda dado autorizador da redução no grau máximo permitido, como pretendido pela defesa.



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO PLENÁRIO VIRTUAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU INTERMEDIÁRIO (1/4). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO RECOMENDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 



    II – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto’ (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). 



    III – Sendo apontados elementos concretos para a escolha da fração de redução na última etapa da dosimetria, o que não se confunde com ausência de fundamentação, como no caso, não há falar em desproporcionalidade da pena. É certo, ainda, que a lesividade concreta da droga apreendida constitui motivo suficiente para que a redutora seja aplicada em patamar inferior ao grau máximo. 



    IV – O habeas corpus não se presta para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual foi condenado o paciente (vide HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). (...) 



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.266-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE DO SEGUNDO RECURSO: PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AGRAVAMENTO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.847-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. (...) 



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório. Não cabe às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). Hipótese em que as instâncias precedentes aplicaram a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de 1/6, com respaldo em dados objetivos da causa, notadamente em razão da ‘variedade e quantidade dos entorpecentes apreendidos – 12 micro pontos de LSD, 1 ‘bucha’ de cocaína e 88 ‘balas’ de ectasy’ (trecho do acórdão do STJ). O acolhimento da pretensão defensiva, nesse ponto, demandaria o revolvimento de matéria fática. 



    3. A imposição de regime prisional mais severo foi justificada com apoio em dados empíricos da causa. Ausência de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 182.626-AgR/SC, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora